Tribunal: TJES
Processo: 0020573-96.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020573-96.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARIETE BARRETO DE MAGALHAES

APELADO: GILMAR CANDIDO MEDEIROS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CITAÇÃO VÁLIDA POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. REVELIA MANTIDA. DEPÓSITO JUDICIAL COM EFEITO DE QUITAÇÃO PARCIAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA INVIÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ariete Barreto de Magalhães contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação movida por Gilmar Cândido Medeiros, reconheceu o cumprimento parcial da obrigação decorrente de contrato de promessa de compra e venda, indeferiu o pedido de adjudicação compulsória do imóvel e determinou a destinação do depósito judicial à quitação de débitos trabalhistas conforme ordem estabelecida. A apelante sustenta nulidade da citação, inexistência de revelia, insuficiência do depósito judicial, impropriedade na retenção de valores para honorários advocatícios, ocorrência de má-fé do autor e requer levantamento de saldo remanescente em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a validade da citação diante do comparecimento espontâneo da ré; (ii) avaliar a tempestividade da contestação e a manutenção da revelia; (iii) analisar a suficiência do depósito judicial para fins de quitação do contrato e adjudicação compulsória do imóvel; (iv) examinar a legalidade da destinação de valores à quitação de débitos trabalhistas, incluindo a retenção de honorários advocatícios; e (v) apurar a ocorrência de litigância de má-fé pelo autor da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comparecimento espontâneo da ré aos autos supre a ausência de citação válida e dá início ao prazo para contestação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

4. A contestação foi apresentada após o transcurso do prazo legal contado do comparecimento espontâneo, configurando intempestividade e autorizando a decretação da revelia.

5. O contrato original e o aditamento pactuaram a utilização do valor restante da compra para quitação de débitos trabalhistas, com liberação das penhoras, sendo o cumprimento parcial insuficiente para autorizar a adjudicação compulsória do imóvel.

6. O depósito judicial de R$ 75.000,00 tem efeito liberatório parcial, de acordo com os termos contratuais e os valores em aberto, sendo adequada a destinação do montante à quitação dos débitos pendentes conforme ordem de preferência fixada.

7. A retenção de R$ 40.000,00 a título de honorários advocatícios foi indeferida pela sentença, por ausência de anuência da parte requerida e descumprimento da finalidade pactuada, não havendo recurso específico sobre esse ponto.

8. A decisão de origem está fundamentada em prova documental, interpreta corretamente os contratos firmados e adota providências adequadas para esclarecer a situação das penhoras judiciais trabalhistas.

9. A alegação de litigância de má-fé não se sustenta, pois a divergência interpretativa quanto ao adimplemento contratual e à suficiência do valor depositado não evidencia conduta dolosa, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência ou nulidade da citação, iniciando-se a partir de então o prazo para contestação.

2. A apresentação da defesa fora do prazo legal autoriza a decretação da revelia.

3. O depósito judicial inferior ao valor contratual tem efeito liberatório parcial e não autoriza a adjudicação compulsória do imóvel prometido à venda.

4. A destinação do depósito judicial para quitação de débitos trabalhistas segue a ordem de preferência contratualmente prevista e não inclui honorários advocatícios não pactuados entre as partes.

5. A interposição de recurso sem dolo processual não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 81, 85, §11, 239, §§ 1º e 2º, I; 344.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AC 1000989-46.2024.8.11.0040, Relª Desª Anglizey Solivan de Oliveira, j. 12.07.2025;
TJGO, AC 0001422-45.2011.8.09.0051, Rel. Des. Gilmar Luiz Coelho, j. 30.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
ARIETE BARRETO DE MAGALHÃES

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação movida por

GILMAR C
Â
NDIDO MEDEIROS
, julgou
“
parcialmente procedentes os pedidos autorais. Via de consequência, declaro, tão somente, o cumprimento fragmentado da avença”.

A apelante sustenta, primeiramente, a nulidade da citação, alegando que o AR juntado aos autos (fl. 314) foi assinado por terceiro estranho à lide, de modo que não teria ocorrido citação válida, e que compareceu espontaneamente aos autos, apresentando contestação tempestiva, de modo que deve ser afastada a revelia. Quanto ao objeto da demanda, aduz que: (i) houve pagamento parcial da obrigação pelo requerente/apelado, subsistindo saldo devedor de R$ 115.000,00, não podendo o depósito de R$ 75.000,00 ser considerado quitação; (ii) é indevida a retenção da diferença de R$ 40.000,00 a título de honorários advocatícios do patrono do apelado, que não foi pactuada; (iii) nos termos do Tema 967/STJ, a insuficiência do depósito conduz à improcedência da consignatória; (iv) a sentença deve ser reformada para determinar o pagamento do saldo remanescente com correção e juros, além da condenação do apelado por litigância de má-fé; (v) quanto às penhoras no rosto dos autos, foram quitadas quatro das seis credoras trabalhistas, restando pendentes apenas Shirlene e Cléria, devendo ser reconhecida a quitação das demais, requerendo, por consequência, o levantamento do saldo remanescente em seu favor; (vii) pede que a condenação em honorários e custas recaia exclusivamente sobre o apelado.

Em que pese a Apelante sustentar a nulidade do ato citatório, sob o argumento de que o Aviso de Recebimento (fl. 314) foi assinado por terceiro, estranho à lide, o fato é que compareceu espontaneamente aos autos, em 30/11/2020 (fls. 320/322), oportunidade na qual pleiteou a suspensão do processo, deixando claro que possuía ciência inequívoca da demanda e de seus contornos fáticos e jurídicos.

Foi justamente por essa razão que o juízo a quo não acolheu o requerimento formulado pela parte adversa para que se procedesse à citação por Oficial de Justiça (fls. 348 e 349).

Entretanto, a despeito desse comparecimento espontâneo em 30/11/2020, a contestação somente veio a ser apresentada em 26/02/2021 (fls. 438/453), quando já ultrapassado, de forma significativa, o prazo legal para resposta, o que justifica a decretação da revelia.

O art. 239, §§ 1º e 2º, inciso I, do CPC, prevê que (grifei):

Art. 239. (....)

§ 1º O
comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre
a falta ou
a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação
ou de embargos à execução.

§ 2º
Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de
:

I -
conhecimento, o réu será considerado revel
;

(...).

Tal cenário afasta a pretensão de nulidade invocada, incidindo aqui a convalidação do ato processual, e corrobora a decisão de origem que decretou a revelia (evento).

Sobre o tema, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. INÍCIO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA DE DEFESA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. DEVER DE PRESTAR CONTAS CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível contra sentença que, na primeira fase da Ação de Exigir Contas, julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ré, ora apelante, à obrigação de prestar as contas solicitadas pelo autor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (I) verificar o acerto da decretação da revelia, considerando que o prazo para defesa começou a fluir a partir do comparecimento espontâneo do réu aos autos; (II) analisar se o argumento de mérito do apelante, referente à suposta ausência de recusa administrativa, é capaz de afastar os efeitos da revelia; e (III) avaliar a ocorrência de litigância de má-fé pela interposição do recurso. III. Razões de decidir 3.
O comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a citação e inaugura o prazo para a apresentação da defesa, nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil. A apresentação da peça de defesa após o escoamento do prazo legal de 15 dias úteis configura a intempestividade e autoriza a decretação da revelia.
4. Em decorrência da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, incluindo a existência de relação jurídica entre as partes e a recusa da instituição financeira em fornecer as informações pleiteadas administrativamente. 5. A condenação por litigância de má-fé pressupõe a demonstração inequívoca do dolo processual da parte ou do intuito manifestamente protelatório (arts. 80 e 81 do CPC), o que não se verificou na hipótese. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O comparecimento espontâneo do réu ao processo supre a ausência ou nulidade da citação. 2. A apresentação da contestação fora do prazo legal acarreta a intempestividade da defesa e a decretação da revelia, resultando na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC. 3. Na primeira fase da Ação de Exigir Contas, a revelia do réu impõe a sua condenação à obrigação de prestar as contas no prazo legal, conforme o rito do art. 550, § 5º, do CPC. 4. A mera interposição de recurso, sem a comprovação de dolo processual ou intuito protelatório, não caracteriza litigância de má-fé. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 80, 81, 85, § 11, 239, § 1º, 344 e 550, § 5º. (TJMT; AC 1000989-46.2024.8.11.0040; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Anglizey Solivan de Oliveira; Julg 12/07/2025; DJMT 12/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. FLUÊNCIA DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL. NECESSIDADE DE ESCUSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O
comparecimento espontâneo do réu supre a necessidade de citação formal e, a partir desse ato, inicia-se a contagem do prazo para apresentação da contestação, nos termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil.
A desconsideração da revelia por suposta intempestividade do reconhecimento processual é incabível, pois
a fluência do prazo decorre da própria norma legal, independentemente de decisão judicial
. 2.
Correta a decretação da revelia, pois a contestação foi apresentada
mais de sete
anos após o comparecimento espontâneo da parte demandada, sendo desnecessária qualquer advertência expressa sobre a contagem do prazo processual, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
3. O erro substancial apto a ensejar a nulidade do negócio jurídico deve ser essencial, escusável e determinante para a manifestação da vontade. A escusabilidade exige que o erro seja justificável e perdoável, decorrente de falsa percepção da realidade que não poderia ser evitada por meio de diligência ordinária. 4. No caso concreto, a parte autora, empresária experiente, deixou de realizar verificações prévias e diligências adequadas antes da aquisição das cotas sociais, confiando exclusivamente nas informações prestadas por um dos vendedores. Tal conduta afasta a alegação de erro substancial e impede a anulação do contrato. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o erro só enseja a nulidade do negócio jurídico se for inescusável e essencial. Negócios empresariais exigem cautela reforçada por parte dos contratantes, não sendo possível alegar erro substancial quando há negligência na análise prévia do passivo da empresa adquirida. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJGO; AC 0001422-45.2011.8.09.0051; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Gilmar Luiz Coelho; DJEGO 30/05/2025)

Quanto ao mérito da causa, cujos pedidos foram parcialmente acolhidos, a apelante busca a total da pretensão autoral, sustentando que o valor depositado (R$ 75.000,00) é insuficiente para quitação da obrigação, devendo o apelado ser condenado ao pagamento de saldo remanescente.

Todavia, a sentença recorrida examinou detidamente o instrumento contratuais e o aditivo (fls. 23/26 e 43), bem como o contrato de honorários advocatícios (fl. 49), concluindo que: (a) o aditamento estabeleceu que o valor remanescente seria utilizado para quitação de débitos trabalhistas, com consequente liberação de penhoras; (b) o patrono contratado atuou nos embargos de terceiro em benefício do seu próprio cliente, afastando-se do que fora entabulado; (c) não houve cumprimento integral da avença, mas apenas parcial, o que inviabilizou a adjudicação compulsória do imóvel; (d) o depósito judicial de R$ 75.000,00 produz efeito liberatório parcial.

Consta da r. sentença que:

(...) a controvérsia que padece de análise paira, em síntese, sobre a possibilidade, ou não, de que seja: (a) declarado o cumprimento integral da avença, e, por via de consequência, (b) deferida a adjudicação compulsória do imóvel, a fim de determinar a transferência de propriedade em favor do requerente.

Do cumprimento integral da avença e da adjudicação compulsória do imóvel

Sem razão o requerente. Explico.

Compulsando os elementos probatórios que acompanham a exordial, noto, em atenção ao INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, às fls. 23/26, a celebração de
negócio jurídico no valor de R$ 205.000,00
(duzentos e cinco mil reais).

Ocorre que, com o ADITAMENTO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL, às fls. 43, estipulou-se que:

Claúsula Primeira: A
VENDEDORA autoriza o COMPRADOR a utilizar o valor que ainda lhe é devido e que não foi repassado decorrente da venda do imóvel
apartamento tipo A-42, com 82,55m2, localizado na Rua Blumenau, n° 104, apartamento 101, Edifício Canoa, bairro Itapoã, Vila Velha-ES (CEP 29.101-645), matriculado no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Vila Velha-ES, 1ª Zona, sob o número 13.260,
até o limite do valor da negociação constante no contrato original
,
de modo a quitar os débitos nas ações judiciais onde a VENDEDORA é acionada, e assim promover a liberação integral das restrições sobre o imóvel, de modo que fique livre e desembaraçado de quaisquer dívidas para a transferência ao COMPRADOR
.

Cláusula Segunda: Q
uitados os débitos judiciais das ações e restando o imóvel livre e desembaraçado de quaisquer gravames e ônus, o valor que sobejar dos pagamentos até o limite do valor devido será entregue à VENDEDORA
no ato da assinatura da escritura definitiva em favor do COMPRADOR devendo a mesma, para tanto, comparecer na Comarca de Vila Velha-ES quando solicitada.

E, por sua vez, no CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, às fls. 49, entabulou-se:

Dos Serviços: Assessoria Jurídica para realização de defesas e audiências de instrução e julgamento, nos autos de todas ações trabalhista dos ex-empregados em desfavor de COLÉGIO SABER CRESCER EDUCAÇAO LTDA e de sua sócia ARIETE BARRETO DE MAGALHÃES, que tramitam nas 1ª e 2ª Varas da comarca de Tangara da Serra — MT, para o fim de liberar da penhora o imóvel apartamento 101 do EDIFÍCIO CANOA, Condomínio Abacateiro em Itapoã — Vila Velha — ES sem qualquer garantia de prazo ou decisão favorável e sem obrigação de prestar contas.

Dos Honorários: A verba honorária é de QUARENTA MIL REAIS, a ser pago quando da liberação da penhora do imóvel.

Pois bem.

Em leitura aos termos da avença, reputo que
o aditamento contratual possuía como escopo majoritário a quitação dos débitos trabalhistas, e, como corolário, a liberação das restrições ao imóvel.

Todavia, em atenção aos acórdãos de fls. 72/74, vislumbro que a atuação do patrono
JOSÉ CARLOS ROSESTOLATO REZENDE
resumiu-se, tão somente, ao manejo de Embargos de Terceiro Cível em benefício exclusivo de seu próprio cliente, afastando-se, decerto, do que, de fato, fora entabulado
.

Digo isso, pois, se em grande angular seu objetivo fora satisfeito – porquanto as penhoras, bem ou mal, mal ou bem, foram desconstituídas – os da requerida, lado outro, minguaram à própria sorte.

Alcanço tal conclusão por razões singelas, vez que os termos redigidos, de per si, aclaram que a retirada das restrições dar-se-ia pela quitação dos créditos exigidos, e não por via transversa, como procedido
.

Mas não apenas.
Salta aos olhos os valores estipulados em sede de honorários advocatícios, na monta de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A uma, vez que a própria dívida alcançaria, à época, quantia global de aproximadamente R$ 75.000,00 (setenta mil reais); e, a duas, pois não houve sequer conhecimento da requerida acerca do dispêndio da contratação.

Portanto, certo de que: (a)
não houve atendimento das exigências do ADITAMENTO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL
, de fls. 43; e que (b)
o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) não é suficiente para a perfectibilização do INSTRUMENTO
PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, às fls. 23/26,
descabe a declaração de cumprimento integral da avença
, e, por via de consequência, resta prejudicada a adjudicação compulsória do imóvel. Lado outro, reconheço parcialmente adimplido o contrato.

Do depósito judicial de quantia

Como relatado,
o requerente incumbiu-se do depósito judicial de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), com efeito de quitação parcial do débito
.

Portanto, conforme preferência enunciada nos autos - e tendo conhecimento de que IVETE TERESINHA MONTEIRO CHIAPINOTTO e DIONÉ SALETE CHIAMULERA receberam, outrora, integralmente seus créditos - aclaro que
a destinação ocorrerá, em momento oportuno, seguindo a respectiva ordem: SHIRLENE CHIERIGATTI RODRIGUES, MARITA GIOVANIA STIELER, HELIVANDA BARCO e CLÉRIA MARIA RODRIGUES VITA
.

(...)

Em tempo, oficie-se a 1ª Vara do Trabalho de Tangará da Serra/MT, nos autos sob n. 00913-1999.051.23.00-7 e sob n. 00111500-25.1998.5.23.0051, e a 2ª Vara do Trabalho de Tangará da Serra/MT, nos autos sob n. 0108600-35.1999.5.23.0051 e sob n. 0018400-45.2000.5.23.0051, para que esclareçam:
(a) se houve, ou não, homologação de eventual acordo; e (b) qual o montante global efetivamente devido
.

(...).

Veja-se que a sentença, ao contrário do que aponta a apelante, rejeitou a pretensão de retenção da diferença de R$ 40.000,00 a título de honorários advocatícios do patrono do apelado, que não foi pactuada (o que não foi objeto de recurso específico da parte prejudicada), e, por outro lado, considerou que o valor depositado tem efeito de quitação parcial, assegurando sua destinação à quitação dos débitos de ações judiciais, nos termos do aditivo firmado entre as partes.

Além disso, o magistrado de origem determinou, com acerto, a expedição de ofícios à Justiça do Trabalho para atualização da situação de cada execução, medida que se revela adequada para evitar pagamentos indevidos e garantir a observância da ordem judicial vigente.

Pontua-se que a própria apelante afirma que ainda estão em aberto as dívidas trabalhistas com as credoras
SHIRLENE CHIERIGATTI RODRIGUES e CLÉRIA MARIA RODRIGUES VITA
, ambas com penhora no rosto dos autos, o que será oportunamente esclarecido após informações solicitadas pelo julgador de origem.

Nesse contexto, não identifico nenhuma razão para reforma da r. sentença atacada.

Por fim, também não prospera a tese de litigância de má-fé atribuída ao apelado. Não se vislumbra, na conduta processual deste, alteração maliciosa da verdade dos fatos ou intenção dolosa de lesar a parte contrária. A discordância quanto à interpretação contratual e à suficiência do depósito não se confunde com comportamento processual ímprobo.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios atribuídos à apelante em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, totalizando 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado a causa, mantida a suspensão da exigibilidade, sem prejuízo da parte contrária demonstrar, oportunamente,
“
que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade”
, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC, inclusive considerando que, no apelo, a parte requerida efetuou o preparo recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 21/10/2025:

Acompanho o E. Relator.